Tribunal: STF
Processo: Rcl 26244
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 24 HORAS ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTAURAR A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA ANTE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/5/2013.



    2. O reconhecimento de que o direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a respectiva fundamentação, porquanto a situação jurídica não pode ser reparada, uma vez que já se transcorreu mais de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do flagrante, circunstância que torna prejudicada a presente ação sob o prisma da impossibilidade fática de revolvimento temporal. 



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015.



    4. Agravo regimental desprovido.